Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744020-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: NELSY MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas duas partes - NELSY MARIA GOMES e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A - contra acórdão da Sexta Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela segunda embargante. Após a inclusão em pauta, a AMIL informou a realização de acordo e apresentou a minuta para homologação. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus advogados, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil. Na hipótese, o acordo foi assinado pelo advogado da autora, que tem poderes para transigir, conforme procuração (ID 35022144). O advogado da ré, embora não tenha assinado a minuta, apresentou-a nos autos, o que demonstra a concordância com seus termos. A saúde é direito indisponível. Contudo, o acordo é benéfico à paciente, pois prevê a autorização de todos os exames solicitados pelo médico assistente. Os honorários integram o acordo, com anuência dos advogados. Finalmente, não é possível dispensa do pagamento das custas, pois a regra do art. 90, §3o, do CPC se aplica somente às transações feitas antes da sentença. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes. Honorários incluídos na transação e custas finais pela ré, conforme previsto no acordo em caso de impossibilidade de dispensa. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator